Tribunal: TJPA
Processo: 0014416-63.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL ? ART. 147 DO CPB ? REQUER ABSOLVI??O POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICI?NCIA PROBAT?RIA. SUBSIDIARIAMENTE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O M?NIMO LEGAL E A EXCLUS?O DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, LETRA ?F? DO CPB ? IMPROVIMENTO.1. A conduta praticada pelo apelante se amolda a figura t?pica constante no artigo 147 do CPB, pelo qual foi sentenciado.2. N?o h? que se falar em insufici?ncia probat?ria, vez que o depoimento da v?tima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos e como ? cedi?o, os crimes dessa natureza, praticados no ?mbito dom?stico e familiar, na clandestinidade, a palavra da v?tima possui especial relevo probat?rio.3. Pena-base estabelecida em 04 (quatro) meses que n?o merece reforma, ante a valora??o de circunst?ncias judiciais negativas: culpabilidade, os motivos do crime e conduta social, demonstrando o referido quantum de acordo com os fins da pena.4. A majorante do artigo 61, inciso II, letra ?f? do CPB, elevando-se a pena em 01 (um) m?s, mostra-se adequadamente fixada, com fundamento diverso justificado na primeira fase, vez que o Magistrado justificou por valer-se o recorrente das rela??es dom?sticas e familiares, n?o havendo assim em que se falar em bis in idem. Tornando a pena definitiva em 05 (cinco) meses de deten??o. Ademais, nos termos do artigo 385 do CPP, o ju?zo sentenciante pode reconhecer agravantes ainda que n?o constante na den?ncia, mas descrita na sua conduta praticada pelo r?u. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: RAIMUNDO ALVES SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0014416-63.2016.8.14.0028
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 147 DO CPB - REQUER ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, LETRA ¿F¿ DO CPB - IMPROVIMENTO.
1.

A conduta praticada pelo apelante se amolda a figura típica constante no artigo 147 do CPB, pelo qual foi sentenciado.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos e como é cediço, os crimes dessa natureza, praticados no âmbito doméstico e familiar, na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
3. Pena-base estabelecida em 04 (quatro) meses que não merece reforma, ante a valoração de circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, os motivos do crime e conduta social, demonstrando o referido quantum de acordo com os fins da pena.
4. A majorante do artigo 61, inciso II, letra ¿f¿ do CPB, elevando-se a pena em 01 (um) mês, mostra-se adequadamente fixada, com fundamento diverso justificado na primeira fase, vez que o Magistrado justificou por valer-se o recorrente das relações domésticas e familiares, não havendo assim em que se falar em
bis in idem
. Tornando a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção. Ademais, nos termos do artigo 385 do CPP, o juízo sentenciante pode reconhecer agravantes ainda que não constante na denúncia, mas descrita na sua conduta praticada pelo réu.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: RAIMUNDO ALVES SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0014416-63.2016.8.14.0028

R e l a t ó r i o

RAIMUNDO ALVES SOUSA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido aplicado o Sursis da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CPB.

Narra à denúncia que no mês de janeiro de 2016 ameaçou a vítima, sua ex-companheira, apontando-lhe inclusive uma arma de fogo em sua direção, enviando ainda constantemente mensagens de cunho ameaçador para o seu celular.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena-base fixada, para o mínimo legal, bem como, que seja afastada a agravante do artigo 61, inciso II, letra ¿f¿ do CPB.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o recorrente a atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, requerendo a sua absolvição. Subsidiariamente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, letra ¿f¿ do CPB.

Inicialmente cumpre ressaltar que a denúncia foi recebida em 21/09/2016 e proferida a sentença em 25/06/2018, portanto não está prescrita, vez que não atingiu entre os interstícios temporais do artigo 111 do CPB o período de 03 (três) anos constante no artigo 109, inciso IV do mesmo Diploma Legal.

Quanto as razões recursais, da análise dos autos, entende esta relatora que estas não merecem prosperar, vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatório constantes nos autos.

Em seu depoimento em juízo, prestado por mídia, a vítima relatou a convivência que teve com o apelante, por quinze anos, aduzindo que na época já estavam separados, e que por não aceitar a separação a perseguia e ameaçava constantemente. Que no dia dos fatos o recorrente entrou em sua residência armado e apontando em sua direção proferiu as seguintes palavras:
só pra ti ver que eu não estou brincando¿
(fls. 40).

Assim,
não prosperar as suas teses de atipicidade da conduta
, vez que a conduta praticada pelo apelante se amolda a figura típica constante no artigo 147 do CPB, pelo qual foi sentenciado.

Sobre o tema, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL ? CP. 1) ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2) JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIDA. 3) DOCUMENTO NOVO QUE NÃO DENOTA IMINENTE COAÇÃO ILEGAL. AMEAÇA INDIRETA ADMITIDA. 4) VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA EM RECURSO ESPECIAL. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a condenação proveniente das instâncias ordinárias foi embasada na prova dos autos.
2. Não é possível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração. Precedentes (EDcl no HC 236.647/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2013).
3. O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (RHC 66.148/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2016).
3.1. No caso concreto, os termos de reinquirição de testemunha sequer denotam iminente coação ilegal flagrante a ser conhecida de ofício, pois não rechaçam a forma indireta do delito.
4. Não se insere no rol de competências do Superior Tribunal de Justiça a análise de malferimento a dispositivos constitucionais, porquanto se trata de matéria afeta ao âmbito de cognição do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso III, alíneas a, da Constituição da República) (AgRg no AREsp 1421659/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1º/4/2019).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1641808/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) grifo nosso.

Ademais, não há que se falar ainda em insuficiência probatória
, vez que o referido depoimento se harmoniza com os demais elementos constantes nos autos e como é cediço, os crimes dessa natureza, praticados na âmbito doméstico e familiar, na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA
. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.
2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.
3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.
4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
5. Habeas corpus denegado.
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) grifo nosso.

Quanto a fixação da pena no mínimo legal pleiteado, do mesmo modo, não merece prosperar,
vez que essa só se justifica quando todas as circunstancias judiciais lhes são favoráveis, não sendo o caso dos autos, tendo o juízo a quo na análise do artigo 59 do CPB valorado em seu desfavor a culpabilidade, os motivos do crime, conduta social, demonstrando o referido quantum fixado em 04 (quatro) meses adequada ao caso concreto e de acordo com os fins da pena.

Assim, como no tocante a exclusão da majorante do artigo 61, inciso II, letra ¿f¿ do CPB
, em que a pena-base foi elevada em 01 (um) mês, vislumbrando-se fundamento diverso justificado na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o Magistrado na 2ª fase aduziu que o recorrente valeu-se das relações domésticas e familiares, não havendo assim em que se falar em bis in idem. Tornando a pena definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto e substituída por sursis.

Ademais, nos termos do artigo 385 do CPP, o juízo sentenciante pode reconhecer agravantes ainda que não constante na denúncia, mas descrita na sua conduta do réu.

Cumpra-se ressaltar que embora o quantum da pena seja

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora